Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701168-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência em ação de consignação em pagamento movida por MF2 CAPITAL INTERMEDIACAO EM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA em desfavor de CONDOMINIO DO EDIFICIO LIVERPOOL (Processo originário n° 0722770-84.2022.8.07.0007). A petição inicial foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF. Ato contínuo, o referido Juízo, após verificar a existência de outro processo conexo e prevento com o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF (0711313-55.2022.8.07.0007) declinou da competência: “A causa de pedir deduzida nesta ação é idêntica àquela indicada na demanda que tramita sob os autos n. 0711313-55.2022.8.07.0007. Em ambos os feitos, a parte autora deseja se eximir de pagar as cobranças efetuadas pela requerida sob o fundamento de que são irregulares. É notória a conexão entre os feitos e o risco de prolação de decisões conflitantes. Assim, com fundamento no art. 55, §1o, do CPC, DECLINO da competência para a 2a Vara Cível de Taguatinga. Redistribuam-se independentemente de preclusão.” Por conseguinte, o feito foi redistribuído a 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. A seguir, o mencionado Juízo suscitou o presente conflito de competência, sob o argumento de que: “(...). A despeito do entendimento exarado pelo Juízo no id 143682541, de que haveria conexão entre este processo e o de n. 0711313-55.2022.8.07.0007, tenho por ausente fundamentos que sustentem a obrigatoriedade de reunião dos feitos. Na hipótese, são distintas as partes e diversos os pedidos e a causa de pedir, de modo que não há falar em conexão, mas sim, no máximo, em questão prejudicial externa, que não autoriza a reunião dos feitos, mas tão-somente a suspensão do presente. Além disso, não há risco de decisões contraditórias, pois o pedido formulado na presente ação é de deferimento do "pagamento das taxas de rateio vincendas até julgamento final da ação declaratória de nulidade 0711313-55.2022.8.07.0007", de modo que, ainda que se conceda a consignatória e vindo a ser acolhida a ação anulatória, é plenamente possível a restituição dos valores ao seu legítimo titular.” É o necessário relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência. Da análise do cenário processual que envolve este procedimento, extrai-se que o ponto conflitante entre os dois Juízos participantes diz respeito à verificação da real necessidade de julgamento conjunto das ações descritas no relatório deste decisum, nos termos do art. 55, § 3o, Código de Processo Civil. Contudo, cumpre observar que o feito original, n° 0711313-55.2022.8.07.0007, com trâmite na 2a Vara Cível de Taguatinga-DF (Juízo Suscitante), já se encontra devidamente julgado (ID Num. 50875061). Nesse contexto, verifica-se a perda de objeto deste conflito negativo e a consequente impossibilidade de reunião de feitos, o que descaracteriza a conexão como orienta a Súmula n. 235 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula no 235, STJ – A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Dessa forma, afastada eventual necessidade de reunião de ações, deve a demanda a qual dá ensejo ao presente conflito de competência permanecer no Juízo Suscitado – no caso, 1a Vara Cível de Taguatinga-DF –, para o seu regular processamento (art. 43, Código de Processo Civil). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. ART. 55, § 1o, CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. De acordo com o artigo 54 do Código de Processo Civil a competência relativa poderá se modificar pela conexão ou pela continência. 1.1. A modificação objetiva evitar a prolação de julgamentos simultâneos que possam gerar decisões judiciais conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o, do CPC). 1.2. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, § 1o do CPC). 1.3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n. 235). 2. No caso concreto, a ação de inventário fora proposta no Juízo Suscitado, após o trânsito em julgado de anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, que teve o trâmite no Juízo Suscitante. 2.1. Não é o caso de prevenção do Juízo Suscitante para julgar a ação de inventário, que se destina a relacionar os bens deixados pelo falecido para a partilha entre os herdeiros, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, a qual se limita a verificar as formalidades necessárias à validade do testamento. 3. Além de não haver conexão entre as ações de inventário e de testamento, inexistia a possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente (art. 55, §3o, CPC), haja vista que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento se encontrava sentenciada no momento da distribuição da ação de inventário, tornando desnecessária a reunião dos processos (art. 55, §1o, do CPC e Súmula 235 do STJ). 3.1. A redistribuição dos autos ao Juízo Suscitante ocorreu em desacordo com as normas legais. 4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1699712, 07064495820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos nossos). Post isso, DECLARO COMPETENTE o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF para processar e julgar a ação no 0722770-84.2022.8.07.0007, com arrimo no art. 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. Após trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2023 16:36:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora